Tribunal: STF
Processo: RE 263087
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ISONOMIA COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA STF Nº 339.
1. A questão referente ao direito do
embargante à progressão funcional não foi trazida a esta Corte pela
embargada nas razões do recurso extraordinário, que se limtaram a
impugnar a equiparação de vencimentos entre ele e os ocupantes de
cargos da Secretaria de Saúde.
2. Os embargos de declaração não
constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não
sendo possível atribuir-lhe efeitos infringentes, salvo em situações
 excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
3. O tema aqui
discutido foi decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do
RE 178.205 - EDv, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 16.11.01, em
sentido contrário à tese do embargante, mostrando-se incabível,
nesta fase, a revisão deste julgado.
4. Embargos de declaração
rejeitados.